Tribunal: TJES
Processo: 0000214-31.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000214-31.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANTIAGO LUCAS BARROSO DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CRIANÇAS. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal dolosa contra mulher, nos termos do art. 129, § 13º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com absolvição quanto aos crimes de ameaça e injúria. A defesa sustenta ausência de contraditório quanto à principal prova acusatória, por não ter sido a vítima ouvida em juízo, e requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se é válida a condenação fundada em declarações da vítima prestadas apenas na fase inquisitorial, quando corroboradas por outros elementos probatórios.

Verificar se a ausência de contraditório em juízo compromete a validade da prova.

Analisar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, diante da valoração negativa da culpabilidade pela presença de crianças durante os fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudos médicos e testemunhos indiretos – entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg-AREsp 2.272.491/SP; AgRg-HC 827.931/SE).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu relato extrajudicial mostrou-se coerente e compatível com as provas técnicas constantes dos autos, como o Boletim de Atendimento de Urgência, que descreve lesões corporais visíveis, e os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram o estado emocional da vítima e das crianças.

O réu, embora tenha negado a agressão, admitiu discussão, consumo de álcool e uso da faca, sem apresentar explicações plausíveis para as lesões documentadas.

A pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias, acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade agravada pela prática do crime na presença de crianças em tenra idade, circunstância adequadamente valorada nos termos do art. 59 do CP.

Não se verifica desproporcionalidade na reprimenda imposta, nem violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “Em crimes de violência doméstica, é válida a condenação baseada em declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, quando corroboradas por outros elementos de prova constantes dos autos; a ausência de oitiva judicial da vítima não compromete a validade da prova se esta for complementada por laudos médicos e depoimentos indiretos; e a valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime na presença de crianças justifica a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 59, 129, § 13

Código de Processo Penal: arts. 386, VII; 593, I

Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV, LV, LX

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-31.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANTIAGO LUCAS BARROSO DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CRIANÇAS. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal dolosa contra mulher, nos termos do art. 129, § 13º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com absolvição quanto aos crimes de ameaça e injúria. A defesa sustenta ausência de contraditório quanto à principal prova acusatória, por não ter sido a vítima ouvida em juízo, e requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se é válida a condenação fundada em declarações da vítima prestadas apenas na fase inquisitorial, quando corroboradas por outros elementos probatórios.

Verificar se a ausência de contraditório em juízo compromete a validade da prova.

Analisar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, diante da valoração negativa da culpabilidade pela presença de crianças durante os fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudos médicos e testemunhos indiretos – entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg-AREsp 2.272.491/SP; AgRg-HC 827.931/SE).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu relato extrajudicial mostrou-se coerente e compatível com as provas técnicas constantes dos autos, como o Boletim de Atendimento de Urgência, que descreve lesões corporais visíveis, e os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram o estado emocional da vítima e das crianças.

O réu, embora tenha negado a agressão, admitiu discussão, consumo de álcool e uso da faca, sem apresentar explicações plausíveis para as lesões documentadas.

A pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias, acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade agravada pela prática do crime na presença de crianças em tenra idade, circunstância adequadamente valorada nos termos do art. 59 do CP.

Não se verifica desproporcionalidade na reprimenda imposta, nem violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “Em crimes de violência doméstica, é válida a condenação baseada em declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, quando corroboradas por outros elementos de prova constantes dos autos; a ausência de oitiva judicial da vítima não compromete a validade da prova se esta for complementada por laudos médicos e depoimentos indiretos; e a valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime na presença de crianças justifica a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 59, 129, § 13

Código de Processo Penal: arts. 386, VII; 593, I

Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV, LV, LX

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Santiago Lucas Barroso de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o das imputações previstas nos artigos 140, § 2º, e 147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Requereu a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Pena
l
. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base, por entender desproporcional a exasperação aplicada.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do 9º Procurador de Justiça Criminal, Almiro Gonçalves da Rocha, igualmente opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000214-31.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANTIAGO LUCAS BARROSO DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por SANTIAGO LUCAS BARROSO DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o das imputações constantes dos artigos 140, § 2º, e 147, caput, ambos do Código Penal, e condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, nos moldes da Lei 11.340/2006.

A defesa sustenta a nulidade da condenação, por alegada insuficiência probatória, notadamente pela ausência de oitiva judicial da vítima. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a valoração negativa da culpabilidade.

Passo à análise.

A materialidade do delito de lesão corporal está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Atendimento de Urgência, que atestou, de forma objetiva, que a vítima apresentava:

“
escoriações em pescoço, face, punho direito, edema e hematomas em punho esquerdo”.

As lesões foram confirmadas também pelas imagens anexadas ao inquérito policial e pelas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

O CB/PMES Fellipe Soares Prata, ao ser ouvido, em juízo, afirmou:

“
viu o acusado em posse de uma faca, mas não o viu ameaçando a vítima com ela, nem presenciou ameaças de morte (...). Disse que soube da dinâmica dos fatos através do relato da vítima e ressaltou que as crianças também estavam bastante apavoradas, gritando da sacada do prédio, pedindo socorro e dizendo que o acusado queria matar a vítima”.

No mesmo sentido, o SD/PMES Deyvid Kenne Teixeira de Melo declarou:

“
quando chegou ao local, os fatos já haviam acontecido. Disse que havia crianças no local, todas muito pequenas, e que, pelo contexto, elas presenciaram os fatos. Declarou que o acusado estava portando uma faca no momento da chegada da polícia militar”.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento da vítima Francilaine de Souza, prestado na fase inquisitorial, onde narrou:

“
que Santiago empurrou e puxou a declarante pelo cabelo, além de arranhar os braços e o pescoço com as unhas; que ficou com marcas nos braços; que recebeu atendimento médico”.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que colhida extrajudicialmente, pode fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em apreço.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a presença da faca e o comportamento autolesivo:

“
disse que estava sob efeito do álcool e que pode ter proferido injúrias, mas não se recorda; negou ter agredido a vítima, mas confirmou que, se ela fosse embora, ameaçaria suicídio com a faca”.

Tal versão, além de incompleta, não explica as lesões constatadas no corpo da vítima, nem convence em face da congruência entre os demais depoimentos e os laudos médicos.

A alegação defensiva de que não houve contraditório em relação às declarações da vítima, por ausência de oitiva judicial, não encontra respaldo no conjunto probatório robusto, que aponta de forma coerente para a veracidade da narrativa acusatória.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a ausência de confirmação judicial da vítima não impede a condenação, quando há lastro probatório harmônico e complementar, como ocorre no presente feito.

A defesa ainda pleiteia o redimensionamento da pena fixada, com a neutralização do vetor da culpabilidade.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal (1 ano, 4 meses e 15 dias), com fundamento na culpabilidade exacerbada, em razão da prática do delito na presença de crianças, filhas da vítima, que ficaram em estado de pânico, conforme relataram os policiais.

Tal circunstância foi corretamente valorada à luz do artigo 59 do Código Penal, pois o cometimento de violência física, no âmbito doméstico, diante de crianças em tenra idade, agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta e os efeitos psíquicos da violência.

A dosimetria da pena, portanto, encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do delito.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)